Tribunal: TJPA
Processo: 0817255-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817255-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: JULIA NATALIA DIAS VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA IMINENTE À LIBERDADE AMBULATORIAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que pretende a concessão de salvo conduto à paciente, a fim de obstar eventual constrição a sua liberdade, diante do possível descumprimento de medidas cautelares fixadas em favor de sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a existência ou não de fundamentação idônea a amparar a fixação das medidas cautelares de urgência; (ii) a impossibilidade de estabelecimento das medidas por tempo indeterminado e (iii) o risco de descumprimento em decorrência da aproximação voluntária da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus preventivo é instrumento processual de natureza excepcional, cabível apenas quando há risco concreto e iminente ao direito de ir e vir. No presente caso, inexiste ameaça real de prisão da paciente, porquanto sequer houve pedido de prisão preventiva formulado em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento:
“A mera suposição ou conjectura de que a prisão poderá ser decretada em razão do eventual descumprimento de medidas protetivas não autoriza a impetração de habeas corpus preventivo, porquanto ausente risco concreto e atual à liberdade ambulatorial”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 47.424/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.06.2014; STJ, HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 22/11/2019; STJ, HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 11/11/2022; TJRS, HC n. 0075965-76.2020.8.21.7000, relatora Desa. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Terceira Câmara Criminal, DJe de 19/10/2020; TJRJ, HC n. 0011251-44.2022.8.19.0000, relator Des. Celso Ferreira Filho, Segunda Câmara Criminal, DJe de 29/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer a impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 a 28 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

Preventivo
impetrado em favor de
JULIA NATALIA DIAS VIEIRA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da fixação de medidas protetivas à míngua de fundamentação idônea e por tempo indeterminado, ressaindo, ainda, a aproximação voluntária da ofendida, a fim de imputar suposto descumprimento da medida à paciente.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a concessão de salvo conduto a coacta, a fim de obstar eventual constrição a sua liberdade, diante do possível descumprimento da medida cautelar.

Indeferida a liminar (ID 22702899) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22790488), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 22888803).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que
a ordem não deve ser conhecida
.

A hipótese dos autos é de paciente obrigada à observância de medidas protetivas de urgência, com base nos arts. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006, em razão das supostas ameaças em contexto de violência doméstica realizadas contra sua ex-companheira, Ianca Aparecida Cardoso Morais (ID 22645685 a 22645689).

Nada obstante, verifico que, na hipótese, o pedido de concessão da ordem fundado no receio de que a liberdade de locomoção da coacta sofra alguma constrição em razão de eventual descumprimento de medidas protetivas é manifestamente incabível, porquanto sequer foi deduzido pedido de prisão preventiva contra a paciente com base nesse fundamento.

No ponto, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “somente é cabível o
habeas corpus
preventivo quando há fundado receio de ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente”, sendo certo que “a mera suposição ou expectativa de que a prisão poderá ser determinada não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo do
habeas corpus
para o fim pretendido.” (
RHC n. 47.424/PA
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.06.2014; no mesmo sentido:
AgRg no HC n. 873.701/RS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik; e
AgRg no HC n. 762.620/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Sem embargo, também
não vislumbro margem para concessão oficiosa da ordem.

Nesse particular, destaco que de acordo com a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, a plausibilidade ou necessidade de estabelecimento de medidas protetivas de urgência “se verifica a partir de critérios de mera probabilidade e verossimilhança e em cognição sumária dos elementos disponíveis naquele momento” (TJRS,
HC n.

0075965-76.2020.8.21.7000

Rel. Desa. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Terceira Câmara Criminal, DJe de 19/10/2020), sendo certo que “nos delitos ocorridos no âmbito doméstico a palavra da vítima recebe valoração diferenciada, uma vez que os fatos ocorrem no ambiente privado, usualmente, sem a presença de testemunhas” (TJRJ,
HC n. 0011251-44.2022.8.19.0000
, relator Des. Celso Ferreira Filho, Segunda Câmara Criminal, DJe de 29/04/2022).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado não divergiu desse entendimento, fixando medidas protetivas de urgência por tempo indeterminado, com escopo de salvaguardar a integridade física da vítima e lastreado no depoimento desta, colhido em sede policial, que indicam a prática de violência doméstica e familiar pela paciente, que inconformada com o pedido de término de relacionamento, teria ameaçado ceifar a vida da ofendida.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para fixar as medidas cautelares:

“[...] IANCA APARECIDA CARDOSO MORAIS, solicitou medidas de proteção, previstas na Lei 11.340/2006, oportunidade em que afirmou temer por sua vida e integridade física, bem com apresentou registro de ocorrência policial em função de tentativa de agressão recebidas do Sr. JULIA NATALIA DIAS VIEIRA.

Afirma ter iniciado um relacionamento com a Requerida em dezembro de 2022. No pedido registrado em Delegacia, relata que durante o relacionamento já sofreu agressões psicológicas, sendo que a Requerida, após determinado tempo de relacionamento, tentou controlar suas ações.

Além disso, afirma que após ter anunciada a sua vontade de terminar o relacionamento, a Requerida ficou mais agressivo, tendo ameaçado de morte, o que deixou a Requerente mais preocupada, na medida que o requerido tem uma espingarda em seu poder.
[...]

Com efeito, tratando-se de medidas materialmente satisfativas, é inegável que o juízo de processamento e admissibilidade destas está intimamente informado pelos mesmos princípios da tutela antecipada, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano.

Outrossim, segundo a Lei 11.340/2006, é autorizado ao juízo proceder
ex officio
, podendo ainda, proferir suas decisões, quando necessário e razoável,
sem ouvir a parte contrária,
tudo em conformidade com a urgência e o resguardo da efetividade da medida necessária. [...]

Após as breves considerações, entendo, em juízo de cognição sumária, pela existência de indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ressalta-se que pelo depoimento da vítima colhido perante a Autoridade Policial, verifico que a conduta do requerido se enquadra em violência doméstica e familiar contra a mulher a ponto de ser necessária a aplicação das medidas protetivas de urgência para salvaguardar os direitos da ofendida.

Diante deste quadro fático, considerando que o art. 5º, inciso I da Constituição Federal estabelece a isonomia entre homens e mulheres, bem como, ser fundamento da República Federativa a dignidade humana, sendo direito inalienável a incolumidade física e psíquica, em especial a das mulheres envolvidas no contexto doméstico, princípio este, pertencente ao bloco de constitucionalidade que transcende o corpo escrito dos direitos fundamentais, tudo isto em conformidade com os requisitos da tutela antecipada, merece guarida o pedido. [...]

ANTE o exposto, tendo em vista estarem presentes os requisitos da medida antecipatória de tutela prevista no art. 300 do CPC/15, DEFIRO, liminarmente, as seguintes medidas protetivas, por tempo indeterminado, conforme previsto nos artigos 22 e 23 da Lei nº: 11.340/2006:

EM DESFAVOR DO REQUERIDO:

I) - Abster de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de qualquer método que prejudique ou ponha em risco a vida da vítima, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade;

II) – PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA E DOS SEUS FAMILIARES, PELO QUE FIXO O LIMITE MÍNIMO DE 500 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE ESTES E O AGRESSOR;

III) Proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a vítima, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação;

IV) Afastamento do lar onde convive com a vítima;

V) Proibição de frequentar os lugares comumente frequentados pela vítima, notadamente o local de trabalho desta;

VI) Proibição de ingerir bebidas alcoólicas e quaisquer outras substâncias ilícitas, bem como frequentar lugares e estabelecimentos onde seja possível adquirir tais produtos

VII) frequentar programa de reabilitação, com profissionais da área social, de saúde e de psicologia na rede de apoio psicossocial do Município, em especial no CREAS; [...]” (ID 22645685 a 22645689, grifo nosso).

Outrossim, consoante posição perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há vedação à fixação da medida acautelatória prevista na Lei nº 11.340/2006, por tempo indeterminado, máxime porque é “imprescindível que a proteção à vítima perdure enquanto o risco recair sobre ela, de forma que a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial”, sendo certo que “fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente” (
HC n. 605.113/SC
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 11/11/2022).

Ademais, além de não comprovada na impetração a alegada aproximação voluntária da ofendida, de acordo com a Corte Especial, o eventual consentimento da ofendida na aproximação do ofensor, desnatura o efetivo descumprimento da medida por inexistir dolo na pretensa desobediência (vide STJ,
HC n. 521.622/SC
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 22/11/2019), de modo que, os fatos narrados na impetração não teriam o condão,
a priori
, de caracterizar o descumprimento da medida protetiva, não havendo, portanto, lesão iminente apta a justificar a concessão de salvo conduto.

Diante do exposto, não conheço a impetração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024